Tribunal: TJDFT
Processo: 0743639-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0743639-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: DAVID ROGERIO FIORI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A contra decisão que indeferiu pesquisa por meio dos sistemas ANOREG/ONR, CNIB, SNIPER e expedição de ofício ao Ministério do Trabalho. Em suas razões recursais, aduz que “com o esgotamento das tentativas de obtenção de ativos, e o tempo decorrido entre a última pesquisa e esta solicitação, torna-se fundamental a nova pesquisa de bens”. Salienta que “A indisponibilidade de bens se torna uma estratégia essencial na luta contra a inadimplência e a dilapidação de patrimônio, fenômenos que podem comprometer a integridade do sistema jurídico e a confiança no estado de direito”. Defende os requisitos para obtenção de liminar para efeito suspensivo. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para a realização de pesquisa de bens no sistema ANOREG/ONR e inclusão de indisponibilidade através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB); da pesquisa através do sistema SNIPER e que se oficie o Ministério do Trabalho para buscar informações do recorrido. Preparo efetuado, conforme certidão de ID Num. 65107249. É o relatório do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No caso dos autos, embora haja aparente evidência do direito vindicado pelo agravante para que ocorra a pesquisa de bens, não verifico, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial que já perdura há anos, não havendo o periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador